Tribunal: TJPA
Processo: 0801948-29.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801948-29.2021.8.14.0070

APELANTE: JAKSON PANTOJA FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0801948-29.2021.8.14.0070

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Abaetetuba/PA

Apelante: Jackson Pantoja Fonseca

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL PELA PLURALIDADE DE VÍTIMAS. ART. 157, §2°-A C/C ART. 70, AMBOS DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Preliminar de instauração de incidente de insanidade mental e exame toxicológico. Alegação de dependência química de substâncias entorpecentes.

1.1) A realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento.

1.2) É ônus da defesa, quando do pedido de instauração do incidente, trazer provas mínimas da plausibilidade de sua alegação. Isto é, revela-se essencial a demonstração indiciária de que o acusado ou investigado ostenta comprometimento parcial, ou total de sua capacidade cognitiva em razão de tal condição de dependência, para que seja determinado o exame, logo, não é suficiente a mera alegação de que é inimputável.

1.3)
In casu
, a defesa não traz aos autos nenhuma prova a sugerir, ao menos dúvida, da falta de discernimento do acusado. Ausente dúvida razoável de higidez mental do recorrente. Preliminar rejeitada.

2) Mérito recursal. Dosimetria da pena.

2.1) Fixação da pena-base no mínimo legal. Não conhecimento do pedido. Ausência de interesse recursal. Juízo ‘a quo’ já fixou a pena-base do recorrente no mínimo legal de 04 (quatro) anos e pagamento 10 (dez) dias-multa.

2.2)
A detração penal realizada nos moldes do art. 387, §2º do CPP pelo Juízo de conhecimento, somente deve ser procedida caso haja benefício ao apenado para modificação do seu regime inicial de cumprimento de pena e, caso o cômputo não seja hábil a modificá-lo, não haverá detração a ser realizada, sob pena de o Juízo de conhecimento invadir a competência do Juízo da execução, bem como ocasionar prejuízos ao condenado para aferição dos benefícios da progressão de regime de cumprimento de pena. Abatimento do período preso que não gera alteração do regime de cumprimento de pena.

3) Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 04/03/2024 e 11/03/2024,
à unanimidade,
em
CONHECER PARCIALMENTE e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 18 de março de 2024

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JACKSON PANTOJA FONSECA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, nos autos da ação penal n° 0801948-28.2021.8.14.0070, que o condenou como incurso no art. 157, §2°-A, I do CP c/c art. 70, 1ª parte, do CP, à pena final de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Em suas
razões recursais
(Num. 12560306 – Pág. 1/18), em sede preliminar, o recorrente requer que o julgamento seja convertido em diligência, nos termos do art. 938 do CPC, para que seja realizado exame toxicológico para fins de constatação de sua dependência química, bem como identificação de quais substâncias químicas ilícitas é dependente, acompanhado de parecer técnico e, por fim, que seja instaurado o incidente de insanidade mental.

Assevera que é usuário de diversas substâncias químicas ilícitas, o que entende ser questão de saúde pública, afetando o ser humano por completo, inclusive em seu discernimento.

Dada sua condição de dependente químico, requer seja aplicada medida de segurança para fins de tratamento.

Subsidiariamente, pugna pra que a pena-base seja aplicada no mínimo legal, que seja operada a detração da pena e, por consequência, seja fixado o regime aberto de cumprimento de pena, com a substituição por pena restritiva de direito.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 15582016 – Pág. 1/4), o Ministério Público requereu o conhecimento e o improvimento do recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento da apelação criminal, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 16058200 – Pág. 1/6).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Preliminarmente, o recorrente requer a
instauração do incidente de insanidade mental
, ante sua condição de dependente químico.

Não obstante a isso, cumpre asseverar que a realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento.

Veja-se que é ônus da defesa, quando do pedido de instauração do incidente, trazer provas mínimas da plausibilidade de sua alegação. Isto é, revela-se essencial a demonstração indiciária de que o acusado ou investigado ostenta comprometimento parcial, ou total de sua capacidade cognitiva em razão de tal condição de dependência, para que seja determinado o exame, logo, não é suficiente a mera alegação de que é inimputável.

Nesse sentido, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL POR DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS NECESSÁRIOS. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento. Ademais, a alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado (RHC 88.626/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe de 14/11/2017). 2. O pleito de regime domiciliar sob a perspectiva da pandemia da Covid-19 e da Recomendação 62/CNJ não foi apreciada pela instância inferior, o que implica o não conhecimento da matéria junto a esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 610070 SP 2020/0225160-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

Ocorre que, no presente caso, o recorrente limita-se a alegar sua suposta dependência química, oriunda do consumo de maconha e cocaína, o que não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do magistrado, que deverá avaliar a existência de indícios mínimos de alteração comportamental do acusado.

Nesse sentido, entendo que a defesa não traz aos autos nenhuma prova a sugerir, ao menos dúvida, da falta de discernimento do acusado.

O réu, em seu interrogatório perante o juízo (Num. 10970603 – Pág. 1), em que pese afirme ser usuário de maconha, lembra do fato aqui apurado, demonstrando arrependimento em sua conduta. Esclarece, ainda, que o motivo da pratica delituosa foi o sustento de sua família, não relacionando, em momento algum, que seria decorrente de seu vício ou para sustentá-lo.

Ademais, a testemunha arrolada pela defesa, Sr. Cleiton Melo Sousa, em momento algum faz referência ao fato de o recorrente ter discernimento prejudicado, pelo contrário, afirma que o réu possui trabalho e é conhecido no bairro por ser uma pessoa muito boa, que sempre ajuda as pessoas (Num. 10970603 – Pág. 1).

Sendo assim, entendo que não há nos autos dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado, pelo o que
rejeito a preliminar
.

No mérito, pugna o recorrente para que a pena-base seja fixada no mínimo legal, bem como seja operada a detração da pena, alterando-se, em razão disso, o regime de cumprimento de pena e a pena que seja substituída por restritiva de direito.

Inicialmente, quanto a
fixação da pena-base
, observa-se que o magistrado, na sentença, valorou como neutra todas as circunstâncias do art. 59 do CP, de modo que já fixou a pena-base do recorrente no mínimo legal de 04 (quatro) anos e pagamento 10 (dez) dias-multa.

Diante disso, entendo que carece interesse recursal nesse ponto de insurgência, pelo o que
deixo de conhecer do apelo nesse particular
.

Quanto a
detração do período
em que permaneceu preso, destaco que esta
só deve ser realizada na sentença

quando acarretar fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando do que o previsto no art. 33, §2º do CP, sob pena de se alterar a data-base para o exercício de futuros direitos na fase de execução da pena, culminando em prejuízos ao condenado
.

In casu
, observa-se que o tempo que o recorrente ficou preso cautelarmente não é suficiente a ensejar o cumprimento da pena no regime aberto, eis que o abatimento do período de 09 (nove) meses e 14 (quatorze) dias da pena fixada na sentença, não alcança montante igual ou inferior a 04 (quatro) anos.

Sendo assim,
observa-se que o abatimento do período cumprido a título de prisão preventiva
não
enseja alteração de regime
, de modo que a realização do instituto da detração deve ficar a cargo do juízo da execução, sob pena de importar prejuízo ao próprio sentenciado.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a r. sentença condenatória em seus termos, notadamente pela proibição da reformatio in pejus, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 18 de março de 2024

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/03/2024